Tribunal: TJMT
Processo: 1010305-48.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010305-48.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), ANA MARIA FREITAS ALMEIDA - CPF: 346.377.101-20 (EMBARGADO), Banco Bradesco (EMBARGANTE), Bradesco Seguros (EMBARGANTE), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/8756-74 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - PLANO DE SAÚDE - APOSENTADORIA - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - ARTIGO 31 DA LEI Nº 9.656/98 - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO - REQUISITOS ART. 300 CPC PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO E BRADESCO SEGUROS S/A
, de acórdão que,
deu provimento
ao agravo para determinar que as empresas agravadas mantenham em atividade o plano de saúde da agravante e seus dependentes, até o julgamento final do processo
.

O Agravo n.º 1010305-48.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 58261955 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - PLANO DE SAÚDE - APOSENTADORIA - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - ARTIGO 31 DA LEI Nº 9.656/98 - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO - REQUISITOS ART. 300 CPC PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O empregado tem direito à sua manutenção como beneficiário do plano de saúde coletivo contratado pelo seu ex-empregador, por tempo indeterminado, nos termos do artigo 31 da Lei 9.656/98.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, é caso de determinar que as empresas agravadas mantenham em atividade o plano de saúde da agravante e seus dependentes
".

As embargantes
BANCO BRADESCO E BRADESCO SEGUROS S/A
alega que o acórdão foi omisso porque não analisou a incidência do Tema 989 ao caso, segundo o qual: “
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto
”.

Sustenta que os valores descontados nas folhas de pagamento da embargada representavam tão somente a coparticipação do plano de saúde, e, portanto, não possui o direito previsto no artigo 30 da Lei nº 9.656/98.

Busca o prequestionamento da matéria embargada, de modo a viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, como determinam as Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211-STJ.

CONTRAMINUTA
(ID 65492455 - Pág. 1)
: não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO E BRADESCO SEGUROS S/A
, de acórdão que,
deu provimento
ao agravo para determinar que as empresas agravadas mantenham em atividade o plano de saúde da agravante e seus dependentes, até o julgamento final do processo
.

O Agravo n.º 1010305-48.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 58261955 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - PLANO DE SAÚDE - APOSENTADORIA - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - ARTIGO 31 DA LEI Nº 9.656/98 - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO - REQUISITOS ART. 300 CPC PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O empregado tem direito à sua manutenção como beneficiário do plano de saúde coletivo contratado pelo seu ex-empregador, por tempo indeterminado, nos termos do artigo 31 da Lei 9.656/98.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, é caso de determinar que as empresas agravadas mantenham em atividade o plano de saúde da agravante e seus dependentes
".

As embargantes
BANCO BRADESCO E BRADESCO SEGUROS S/A
alega que o acórdão foi omisso porque não analisou a incidência do Tema 989 ao caso, segundo o qual: “
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto
”.

Sustenta que os valores descontados nas folhas de pagamento da embargada representavam tão somente a coparticipação do plano de saúde, e, portanto, não possui o direito previsto no artigo 30 da Lei nº 9.656/98.

Conquanto não se verifique, efetivamente, as alegadas omissões, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos temas abordados e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos, de modo a oportunizar às embargantes, se for o caso, a interposição de recurso às Cortes superiores.

Observa-se que o tema relativo à possibilidade de manutenção do contrato foi analisado em estrita conformidade com temas levantados pelas ora embargantes, e chegou-se à conclusão de que correta a decisão agravada havia de ser reformada para conceder a tutela de urgência, porquanto a ora embargada se aposentou em 2013, depois de ter trabalhado um total de 35 anos para as instituições financeiras sucedidas e sucessora.

Cite-se, por oportuno, o seguinte
trecho do acórdão embargado
:

“
Da análise dos documentos apresentados se observa que a agravante teve o seu plano de saúde ativo por todo o

período em que prestou serviços ao
Banco Bradesco
e que
sempre pagou a sua contribuição no valor do prêmio, já

descontada de sua conta corrente
, desde que trabalhava para os empregadores sucedidos e também durante todo o

período em que prestou serviços a esta última empregadora, a empresa agravada (Id. 42374483 - Pág. 4 a 42374486 -

Pág. 6), o que totaliza um período de 35 anos, ou seja, período bem maior que 10 anos consecutivos exigidos pela lei de

regência.

Também não há dúvidas de que lhe foi concedido o benefício da aposentadoria em 20.09.2013
(Id. 42374478 - Pág.

13), o que,
nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98, permite que continue como beneficiário do plano por tempo

indeterminado
”. (destacamos)

Assim, na condição de aposentada, regida pelo art. 31 da Lei 9.656/98, demonstrou a embargada a probabilidade do direito de manter o plano de saúde com os mesmos benefícios dos seus colegas na ativa, e não como demitida, com entendeu o Juízo de origem.

Apenas para melhor esclarecer a questão da contribuição, a RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 279, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011, que dispõe sobre a regulamentação dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, assim define a contribuição:

“Art.

6º

Para fins dos direitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998, e observado o disposto no inciso I do artigo 2º desta Resolução,
também considera-se contribuição o pagamento de valor fixo, conforme periodicidade contratada
, assumido pelo empregado que foi incluído em outro plano privado de assistência à saúde oferecido pelo empregador em substituição ao originalmente disponibilizado sem a sua participação financeira”
.

Nota-se do recibo de pagamento da embargada, quando ainda prestava serviços ao HSBC, posteriormente sucedido pela instituição embargante Bradesco, que pagava além da
mensalidade saúde
no valor de R$163,02, a
co-participação ou franquia
em procedimentos médicos ou odontológicos, que no referido holerite teve o valor de R$103,16

(ID 42374486 - Pág. 5).

Portanto não há falar-se que era seu empregador quem custeava, exclusivamente, o plano de saúde, a não ser quando optou pelo plano de demissão voluntária, quando o benefício da isenção por 18 meses lhe foi oferecido como parte do programa.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

A decisão embargada não se afigura omissa, contraditória ou obscura porque concluiu que comportava reforma a decisão agravada de modo a manter o plano de saúde da embargada e seus familiares, até
o julgamento final do processo
.

Principalmente porque é maior o risco para a embargada e sua família ficarem sem a cobertura de serviços médicos e

hospitalares, do que para a operadora do plano de saúde, que continuará a receber integralmente as mensalidades.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, buscam as embargantes, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeita-se os embargos de declaração.

Por fim, esclarece-se que
,
a Segunda Seção do STJ, por maioria, afetou em 5/11/2019, os Recursos Especiais n.º 1.818.487/SP, nº 1.816.482/SP e n.º 1.829.862/SP como representativos da controvérsia repetitiva descrita no
Tema 1.034
, no qual se busca “
definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n.º 9.656/1998
”.

A decisão que afetou o tema determinou “a
suspensão
, em âmbito

nacional, do andamento de todos os
processos pendentes,

individuais

ou

coletivos
,

que

versem sobre a questão afetada

(art.

1.037,

II,

do

CPC/2015),

mantida,

no entanto, a
possibilidade

de

concessão

de

medidas

urgentes
pelas instâncias ordinárias”.

Assim, por se tratar de tutela de urgência, deixa-se de determinar o sobrestamento do feito.

Com essas considerações, nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020